Tribunal: TJES
Processo: 5000363-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL – INCISO I, § 3º, DO ART. 85 DO CPC – VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
A
o analisar o voto condutor d
a apelação cível interposta anteriormente pela ora recorrente, verific
a-se
a inexistência do percentual a ser adotado na base de cálculo dos honorários advocatícios a ser pago pelo embargado.

III -
D
enot
a-se
que a presente demanda foi ajuizada em maio de 2018, tendo os patronos dos embargantes apresentado, além da exceção de pré-executividade, o apelo que ora foi provido por este órgão colegiado, de modo que não reclamou dilação probatória ou maiores diligências.

IV -
Ressalt
e-se
ainda, que embora a causa não
tenha exigido
maior complexidade, houve atitude combativa dos advogados da
parte
recorrente
e a
prestação do serviço
foi realizada
em Comarca diversa do seu dom
icílio.

V -

Assim, a teor do que dispõe
o art. 85, § 2º, do CPC, que dispõe que os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviç
o”,
o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do inciso I, § 3º, do art. 85, daquele mesmo diploma legal, remunera de forma condigna os advogados da recorrente pelo trabalho desenvolvido no processo.

VI -

Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000363-26.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:
TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
oposto
s
por
TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
,
uma vez que irresignad
a
com o acórdão que
deu
provimento a
o
recurso de apelação cível por ela anteriormente manejado para
(i) fixar os honorários de sucumbência com base nos incisos I a IV do §2º e com percentuais delimitados no §3º, do artigo 85, do CPC/15 a incidir sobre o valor atualizado da CDA nº 8283806/2017 em desfavor do Município de Serra e, após, seja aplicada a redução prevista no §4º do artigo 90 do mesmo diploma legal; e (ii) determinar a devolução da antecipação das custas despendidas pela parte recorrente.

Em seu recurso
(ID
7825541
)
,
a
embargante sustenta que a decisão colegiada
teria incorrido em
omissão, uma vez que, embora tenha reconhecido a necessária condenação do ente municipal aos honorários de sucumbência, deixou de fixar o percentual a ser aplicado na forma do inciso I, § 3º, do art. 85 do CPC.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID 8877845), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas,
denoto que razão assiste à embargante.

De fato, ao analisar o voto condutor d
a apelação cível interposta anteriormente pela ora recorrente, verifico a inexistência do percentual a ser adotado na base de cálculo dos honorários advocatícios a ser pago pelo embargado.

E, após uma detida
análise
dos autos, denoto que a presente demanda foi ajuizada em maio de 2018, tendo os patronos dos embargantes apresentado, além da exceção de pré-executividade, o apelo que ora foi provido por este órgão colegiado, de modo que não reclamou dilação probatória ou maiores diligências.

Ressalto, ainda, que, embora a causa não fosse de maior complexidade, houve atitude combativa dos advogados da recorrente, além do lugar da prestação do serviço ter sido realizado em Comarca diversa do seu dom
icílio.

Assim, a teor do que dispõe
o art. 85, § 2º, do CPC, que dispõe que os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviç
o”,
entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do inciso I, § 3º, do art. 85, daquele mesmo diploma legal, remunera de forma condigna os advogados da recorrente pelo trabalho desenvolvido no processo.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
apenas para
suprir a omissão acima apontada, estabelecendo o percentual de 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios, mantendo-se os demais pontos do v. acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração.